Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707711-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. F. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA ALVES FELIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por R.F., representado por sua genitora, R.A.F., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF (id. 44298811), que, nos autos da ação cominatória no 0701092-43.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação ao ente público de que disponibilizasse vaga em creche nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais (id. 44298811), o autor/agravante discorre sobre sua situação de vulnerabilidade, narrando ser órfão de pai e que sua mãe sofre de transtornos psiquiátricos, além de ser dependente química, de modo a justificar a sua colocação em creche próxima à sua residência ou à de seus avós maternos, em tempo integral ou não. Assevera que o entendimento adotado na origem teria violado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 548 de repercussão geral, estando, ainda, contaminado por parcialidade, já que beneficia o Distrito Federal. Pontua que os julgados mencionados no decisum estariam ultrapassados, sendo contrários à atual jurisprudência desta Corte de Justiça local. Defende a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, destacando, em relação ao perigo de dano, que quanto maior o tempo passado em uma creche, mais protegido ele estaria, tendo em vista a situação delicada de sua genitora. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja matriculado em creche pública (maternal II), em tempo integral, e que seja próximo à sua residência ou à de seus avós paternos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede a confirmação da medida. Preparo dispensado, considerando a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso em apreço, analisando os elementos até então constantes dos autos, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em creche da rede pública em tempo integral e nas proximidades da residência de sua genitora ou da de seus avós, sem observância ao sistema dos critérios de matrícula adotados pelo poder público. Com efeito, não obstante tenha a educação sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Constituição da República como dever do Estado a garantia da educação infantil, constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a violação ao princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 2. A garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula em creche por indicada pela parte, tampouco que funcione em tempo integral. 3. Não demonstrado que a parte interessada encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416707, 07053187720218070013, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238) APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1076288, 07069177520178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166, em repercussão geral (Tema 548), decidiu, em suma, que “O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Muito embora, até o presente momento, não tenha sido disponibilizado o respectivo acórdão, observo, ainda em uma análise superficial e própria das tutelas provisórias, que a situação fática que serviu de parâmetro para o julgamento paradigma consistiu, ao que parece, na recusa do Município de Criciúma em disponibilizar vagas na educação infantil para crianças carentes residente em seu território. O caso concreto, no entanto, em princípio, não se trata de recusa absoluta e injustificada do Distrito Federal na disponibilização de vagas em creche pública, mas em adequação e sistematização no procedimento de oferta dessas vagas, visando compatibilizar a sempre crescente demanda de crianças com a atual capacidade do Estado. Tem-se, ainda, que, no caso em apreço, diversamente do que, aparentemente, ocorreu no caso paradigma, já existe uma ação coletiva, em fase de cumprimento de sentença, visando à implementação integral da política pública de educação infantil no Distrito Federal, via processual, portanto, que poderia ser homenageada sob pena de se beneficiar individualmente determinadas crianças em detrimento de toda a coletividade. De qualquer maneira, reitero que, neste momento incipiente, as aparentes distinções fáticas entre o caso concreto e a situação que norteou o julgamento da repercussão geral em referência, recomenda uma análise mais detida e aprofundada das alegações recursais, inviabilizando a concessão da medida de urgência sem o necessário estabelecimento do contraditório. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contraminuta. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora